Tribunal: STF
Processo: RHC 174280
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Tarcio de Santana Piziolo contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 506.503/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 506.503/SP. 
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, falta de fundamentação idônea quanto à fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Defende a imposição de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho da decisão recorrida:
    “(...).
    Cumpre pontuar que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    Entretanto, deve-se verificar se o caso revela constrangimento ilegal flagrante, circunstância que exige a atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Passa-se a análise do constrangimento ilegal alegado.
    No que tange à pretensão de abrandamento do regime prisional, o Tribunal de origem manteve o modo inicial fechado, nos seguintes termos (e-STJ fl. 21):
    "O regime prisional, considerando tratar-se de roubo praticado com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como o «quantum» de pena aplicada, o inicialmente FECHADO se mostra o mais adequado."
    Do trecho acima transcrito, observa-se que a manutenção do regime inicial fechado considerou apenas a gravidade em abstrato do delito, fundamento que, nos termos do reiterado entendimento adotado por este Sodalício, é insuficiente à determinação de sistema prisional mais gravoso.
    Contudo, afastando-se o fundamento em que o Tribunal de origem se embasou para fixar o regime inicial fechado, qual seja, a gravidade abstrata do crime, nota-se que o modo mais gravoso se mantém dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria da pena (e-STJ fl. 20).
    Nesse sentido:
    (…).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o regime prisional inicial, pois ‘nota-se que o modo mais gravoso se mantém dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria da pena’.
    Inobstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado, como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse diapasão, “Conquanto a pena de seis anos e quatro meses de reclusão imposta ao Paciente permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a circunstância judicial desfavorável, no contexto do caso concreto, conduziu à fixação do regime inicial fechado, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Precedentes.” (RHC 131.032/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.02.2016); e “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017);
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora